Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-34.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-34.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

APELADO: VITORIA FERREIRA SERAFIM e outros

Advogado(s)
:
RONY SIMOES GOMES DE BRITO, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor.
Recursos de a
pelação
simultâneos
. Reajuste de mensalidade de curso de medicina. Ausência de planilha de custos idônea. Descumprimento da lei nº 9.870/99 e do decreto nº 3.274/99. Prática abusiva configurada. Redução do percentual. Repetição do indébito em dobro. Dano moral inexistente. Recurso
s
desprovido
s
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que, em ação revisional de contrato educacional cumulada com repetição de indébito, reconheceu a abusividade do reajuste de 7,44% aplicado às mensalidades do curso de Medicina em 2024, reduzindo-o para 3,71%, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado em 2024 atendeu aos requisitos legais e consumeristas, especialmente quanto à apresentação de planilha de custos; (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior e se caberia indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.870/99 exige que o reajuste das mensalidades escolares seja fundamentado em variação de custos de pessoal e custeio, comprovada por planilha detalhada conforme Decreto nº 3.274/99.

4. A instituição apresentou planilha incompleta e com dados incompatíveis com a exigência legal, incluindo despesas que não integram os custos aptos a justificar reajuste.

5. A ausência de planilha clara e idônea viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando cláusula abusiva e autorizando o controle judicial do contrato para restabelecer o equilíbrio contratual.

6. A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sujeita às normas do CDC, sendo abusivo o reajuste unilateral sem base documental adequada.

7. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da prova de má-fé, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

8. O dano moral não se configura, pois não há prova de lesão relevante à esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor decorrente da cobrança irregular.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e não providos, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos de nº
8006591-34.2024.8.05.0146
, em que são apelantes e apelados
VITORIA FERREIRA SERAFIM

e
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.